Tribunal: TJSP
Processo: 1003816-09.2025.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Ação de restituição de quantia certa c/c indenização por danos morais em face de corte indevido de energia elétrica na residência do autor. Beneficiário da tarifa baixa-renda, a suspensão dos serviços ocorreu sem notificação prévia e em dia proibido por lei. Após o pagamento

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Ação de restituição de quantia certa c/c indenização por danos morais em face de corte indevido de energia elétrica na residência do autor. Beneficiário da tarifa baixa-renda, a suspensão dos serviços ocorreu sem notificação prévia e em dia proibido por lei. Após o pagamento imediato, a religação demorou 4 dias. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar (i) a existência de falha na prestação dos serviços; (ii) a majoração dos danos morais e, (iii) a possibilidade de majoração ou redução dos honorários de sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação do CDC. Requerida que não comprovou a regularidade do corte de energia. Ausência de notificação prévia ao consumidor. Requerida que não demonstrou
ter decorrido o prazo de 30 dias entre a data do vencimento da fatura e a efetiva suspensão do serviço. Corte de energia ocorrido em dia proibido pela Resolução Normativa no 1000/2021.
4. Dano Moral in re ipsa. Quantia arbitrada para danos morais é adequada, considerando a falha na prestação do serviço e o impacto na dignidade do consumidor.
5. Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade na quantia de R$ 1.000,00, afastando a aplicação da tabela da OAB.
IV. Dispositivo
6. Sentença reformada apenas no tocante ao arbitramento dos honorários de sucumbência.
7. Recurso do réu improvido e provido, em parte o apelo do autor.